Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-92.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028059-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEIVSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 101.113.026-25 (RECORRENTE), THAINAR DO NASCIMENTO LUCENA - CPF: 025.809.922-43 (ADVOGADO), CHRISTIAN AUGUSTO SERRA PROVENZANO - CPF: 006.121.061-79 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
– REACOMODAÇÃO EM VOO COM DESTINO A OUTRA CIDADE – PARTE DO PERCURSO PELA VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o
overbooking
, com reacomodação em voo com destino a outra cidade e necessidade de realizar parte do percurso pela via terrestre, ocasionando perda de um dia de trabalho, motivo da viagem, resta caracterizada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e o dever de indenizar (CC, arts. 186 e 927).

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial,
nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo. 6.º da Lei 9.099/95,
condenando
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante

de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para cada consumidor
,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, por se tratar de ilícito contratual.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que não foi possível o embarque dos recorridos no voo originariamente contratado, porém foram reacomodados no próximo voo disponível onde partiram pela via terrestre para chegada ao destino final. Pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte recorrida. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada recorrido.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A fim de participarem de feira de eventos para divulgação da empresa para a qual trabalham, os recorridos adquiriram passagem aérea para o trecho Cuiabá/Ji-Paraná.

No aeroporto, ao tentarem fazer o check-in, foram informados da ocorrência de
overbooking
.

Foram reacomodados em voo com destino a Porto Velho-RO de onde tiveram que se
deslocar de taxi
até o destino final, Ji-Paraná-RO,
deslocamento com cerca de 350 Km de distância que durou aproximadamente 6h30min
, o que resultou num atraso de 7h30min e
perda de um dia de trabalho no evento, motivo da viagem
.

Incontroverso o
overbooking
.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Sobre o tema, vale transcrever:

“
DANOS MORAIS. Contrato de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Impedimento de embarque no voo contratado. Alegação, não comprovadas, de problemas operacionais, que teriam impossibilitado o cumprimento do contrato. Confissão quanto à prática de overbooking. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados. Atraso de, aproximadamente, 05 horas e 30 minutos para chegada ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor indenizatório fixado em valor irrisório. Impossibilidade de redução. Juros de mora. Responsabilidade contratual. Termo inicial a partir da citação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1020363-15.2022.8.26.0068; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023)

Patente a falha na prestação do serviço.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023